Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-96.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000063-96.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 00611700520104013800/MG Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/07/2025 Publicação: 07/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE POSSE E COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ANÁLISE DA CONDUTA FUNCIONAL E SOCIAL DO MILITAR. FATO ISOLADO NA VIDA DO MILITAR. REALINHAMENTO IMPECÁVEL DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação ajuizada pelo Ministério Público visando à perda da graduação de praça da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, após condenação criminal definitiva do representado, por acessar e compartilhar material de pornografia infantil, com pena superior a dois anos. A representação sustenta a incompatibilidade da conduta com a permanência do militar na corporação. O representado, por sua vez, argui preliminares de prescrição e inconstitucionalidade do art. 102 do Código Penal Militar, além de defender, no mérito, a suficiência da pena já aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita, nos termos do art. 18 da Lei n. 5.836/72 ou do art. 508, III, do MAPPA; (ii) estabelecer se é inconstitucional o art. 102 do Código Penal Militar, por ofensa ao princípio da isonomia; (iii) determinar se, à luz dos elementos pessoais e funcionais do representado, há fundamento para a decretação da perda da graduação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de prescrição da pretensão estatal não se sustenta, pois a perda da graduação tem natureza de pena acessória, cuja execução é imprescritível, nos termos do art. 130 do Código Penal Militar. Ademais, as normas citadas pela defesa (art. 18 da Lei n. 5.836/72 e art. 508, III, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do MAPPA) não são aplicáveis à espécie, seja por tratarem de oficiais ou de sanções disciplinares administrativas. A alegação de inconstitucionalidade do art. 102 do CPM foi rejeitada com base no Tema 1.200 da Repercussão Geral do STF (ARE 1320744), que reconheceu a validade do dispositivo, bem como a competência do Tribunal de Justiça Militar para processar e julgar, em ação autônoma, a perda da graduação de praças condenadas criminalmente, independentemente da natureza do crime. No mérito, constatou-se que a conduta penalmente relevante do representado, embora grave, ocorreu há mais de 17 anos, durante sua juventude e início da carreira, sem que tenha havido reincidência, transgressão disciplinar ou má conduta funcional posterior. A reprimenda penal foi devidamente aplicada e cumprida, revelando-se suficiente à correção da conduta. O representado ostenta excelente conceito funcional (A+50), jamais recebeu punições disciplinares, mantém bom histórico profissional e demonstrou realinhamento ético e funcional. O processo de perda da graduação não visa punir novamente o crime, mas avaliar a compatibilidade entre a conduta do condenado e a manutenção nos quadros da Polícia Militar. No caso concreto, o histórico funcional e social do representado aliado à ausência de reiteração delitiva e ao bom desempenho posterior justificam sua permanência na corporação. A jurisprudência deste Tribunal Pleno reconhece, em casos similares, que a existência de fato isolado, aliado à boa conduta funcional e à suficiência da reprimenda penal, autoriza o indeferimento da perda da graduação. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A perda da graduação, por constituir pena acessória, possui execução imprescritível nos termos do art. 130 do Código Penal Militar. O art. 102 do Código Penal Militar é constitucional e aplicável às praças da Polícia Militar, conforme fixado no Tema 1.200 do STF. A condenação criminal com pena superior a dois anos não implica, por si só, a perda da graduação, devendo o Tribunal analisar, no caso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 concreto, a adequação do militar à permanência na corporação, à luz de sua conduta funcional e social. É cabível a manutenção de praça condenada por crime grave nas fileiras da Polícia Militar quando demonstrada a suficiência da reprimenda penal, o realinhamento da conduta e a excelência do histórico funcional. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPM, arts. 102 e 130; CP, art. 92, I, "b"; Lei n. 5.836/72, art. 18 (inaplicável); MAPPA, art. 508, III (inaplicável). Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1320744, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, j. 27.03.2023 (Tema 1.200 da Repercussão Geral); TJMMG, Processo Eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000, Rel. Desemb. Jadir Silva, j. 04.11.2020; TJMMG, Processo Eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000, Rel. Desemb. Rúbio Paulino Coelho, j. 06.05.2020; TJMMG, Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000, Rel. Desemb. Juiz James Ferreira Santos, j. 14.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa do representado, e, no mérito, por maioria de 4 (quatro) votos a 3 (três), em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua corporação, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, James Ferreira Santos e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive pelo sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (artigo 241-A da Lei n. 8.069/90), sendo imposta a pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 53,3 dias-multa. Segundo a representação ministerial (evento 1 – INIC1): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O representado, denunciado perante o juízo da Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais pela prática do crime de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive pelo sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (artigo 241-A da Lei nº 8.069/90), após regularmente processado nos autos nº 0061170-05.2010.4.01.3800 foi condenado em 1ª instância, à pena final de três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 53,3 dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 241, caput, da Lei nº 8.069/90, combinado com o artigo 71 do Código Penal, de acordo com a r. sentença datada de 14/11/2011, inteiramente confirmada em 2º grau, nos termos dos v. acórdãos datados de 26/03/2013 e 25/09/2013, transitados em julgado em 15/09/2018. Segundo consta dos referidos autos, durante a Operação “Carrossel” foi constatado que, entre os dias 12 e 24/03/2008, o usuário do programa de computador “Emule” denominado “Cliente Name _ luh” havia disponibilizado na internet cinco arquivos de pornografia infantil, passíveis de serem acessados por qualquer pessoa. Após se proceder à respectiva quebra do sigilo telemático, descobriu-se que os acessos partiram da linha telefônica (31) 3373.8261, localizada na Rua Lindolfo de Azevedo, nº 540, apto. 301, bairro Jardim América, Belo Horizonte, imóvel da família do representado, onde este residiu no início do ano 2008, ficando incontroverso que o conteúdo encontrado no HD apreendido estava relacionado ao perfil do Sgt Luciano, cujo ingresso apenas se efetivava mediante o preenchimento de login e senha. Assim, além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM LUCIANO FERNANDES PINHEIRO DE PINHO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do 1vento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de documentos, como consta do evento 18 e do evento 24. O representado, por sua combativa defesa, argui, preliminarmente, que, como já transcorreram “mais de 6 (seis) anos entre o trânsito em julgado (15 de setembro de 2018) e a presente representação, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão ministerial, extinguindo-se o direito de aplicação da sanção”. No mérito, alega problemas de inconsistência no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 software “Emule”, que “o caso do réu representou caso isolado ocorrido em 2 (dois) dias, 12 de março de 2008 e 24 de março de 2008, restando inconteste que não se está diante de prática habitual e reiterada” em pornografia infantil, que a pena privativa de liberdade foi suficiente, que o fato é isolado em sua carreira e que houve a devida reabilitação profissional ou o realinhamento de conduta, bem como que o art. 102 do Código penal Militar é inconstitucional. Pugna pela instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, pela prescrição e, no mérito, pela improcedência da ação. Aos autos foi juntado o extrato de registros funcionais (ERF) do representado (evento 7 destes autos). No documento, vê-se que o militar foi incorporado nos quadros da corporação em 09/05/2005, se encontra na condição de ATIVIDADE FIM NA SEDE, com o conceito A+50 (com 25 notas meritórias, 7 elogios individuais, 14 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço e 1 medalha). São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão posta para análise e decisão não é simples e desafia o estudo de todas as circunstâncias do crime praticado, assim como a vida pregressa e a vida pós delito, tanto na esfera social quanto na esfera profissional. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir as matérias trazidas pelo representado como preliminares, acerca da prescrição e da inconstitucionalidade do art. 102 do Código Penal Militar. Preliminares 1ª Preliminar – Prescrição O representado afirma que deve ser considerada a prescrição quanto à pretensão punitiva, considerando o prazo de 6 (seis) anos, computados da data do trânsito em julgado, invocando a aplicação do art. 18 da Lei n. 5.836/72. Em tal sentido, a defesa diz que “não há distinção específica entre militares federais e estaduais para a perda de graduação, tratando-se de instituto comum a ambas as esferas”, e que “a Lei nº 5.836/72 que regulamenta o Conselho de Justificação nas Forças Armadas estabelece em seu artigo 18 o prazo prescricional de 6 (seis) anos”. Assim, transcorridos mais de 6 (seis) anos entre o trânsito em julgado (15 de setembro de 2018) e a distribuição da presente representação, ele pede o reconhecimento da prescrição ou, ainda, a aplicação da prescrição de 5 (cinco) anos, nos termos da norma prevista no art. 508, III, do MAPPA. Pois bem. Em primeiro lugar, é absolutamente descabida a pretensão de aplicação da prescrição prevista no art. 508, III, do MAPPA, que trata dos prazos prescricionais inerentes a sanções administrativas disciplinares, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que em nada se relaciona com a pena que pode advir da presente ação de competência originária, de natureza penal/criminal. Tanto é assim que a defesa do representado sequer traz algum fundamento acerca da referida prescrição em feitos administrativos. Quanto à prescrição fundada no art. 18 da Lei n. 5.836/72, observo que também não se aplica ao caso em estudo, havendo inteira diversidade entre um conselho de justificação e a representação para a perda da graduação, começando pelo fato de o representado se tratar de graduado, e não de oficial. Ademais, ainda que pudéssemos falar de prescrição com base na lei que trata do conselho de justificação, isso se o representado fosse oficial, o representado teria que observar a preexistência de um processo administrativo-disciplinar (PAD), bem como deveria respeitar a suspensão da prescrição nos processos administrativos no curso da pandemia da covid-19, conforme o art. 1º da Lei n. 23.629, de 02/04/2020, c/c o decreto do Governador do Estado de Minas Gerais, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, e, ainda, c/c a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020 e, por fim, o Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020. Com certeza, não teríamos a prescrição invocada. Essas observações, feitas com fim didático, ilustram bem a longa distância que separa o caso vertente de uma prescrição em conselho de justificação. É preciso observar, notadamente, o disposto no art. 130 do Código Penal Militar, in verbis: Imprescritibilidade das penas acessórias Art. 130. É imprescritível a execução das penas acessórias. A perda da graduação é considerada pena acessória, a qual, embora não seja automática, é secundária, e a ação que declara ou não a perda da graduação é constitucional, autônoma e específica, razão pela qual não se sujeita aos prazos prescricionais dos diplomas penais. E isso se faz necessário em face das especificidades da carreira militar, como a hierarquia e a disciplina, que justificam a existência de regras diferenciadas, incluindo a imprescritibilidade das penas acessórias, o que se dá de forma absolutamente compatível com a Constituição. Rejeito a preliminar. 2ª Preliminar – Inconstitucionalidade do art. 102 do Código Penal Militar Em relação ao tema, o representado diz que: [...] De outro lado, é imperioso destacar a inconstitucionalidade da norma contida no artigo 102 do Código Penal Militar (CPM), à luz do Princípio da Isonomia (Igualdade Material), consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição da República de 1988 (CR/88). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com efeito, do preceito inscrito no artigo 5º, caput, da CR/88, emana o Princípio da Igualdade no âmbito do Direito Penal, o qual comporta duas dimensões fundamentais: a Igualdade Formal e a Igualdade Material. No que se refere à Igualdade Material, esta orienta-se pela promoção da justiça substancial, reconhecendo as desigualdades estruturais presentes na sociedade e buscando corrigi-las, de modo a garantir uma igualdade real e efetiva. No caso em análise, evidencia-se a inconstitucionalidade do artigo 102 do CPM, que impõe um tratamento jurídico mais gravoso aos policiais militares em comparação aos demais integrantes das forças de segurança pública mencionados no artigo 144 da CR/88, tais como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Penais. Para esses profissionais, a pena acessória de perda de cargo ou função pública, quando decorrente de crime, é regulada pelo artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b” do Código Penal (CP), que prevê essa sanção apenas nos casos de crimes cometidos com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, quando a pena privativa de liberdade aplicada for superior a 1 (um) ano, ou, nos demais casos, quando superior a 4 (quatro) anos. [...] A presente preliminar não encontra qualquer suporte jurídico, e digo isso com muita tranquilidade, e remeto o representado apenas ao Tema n. 1200 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, via julgamento do ARE 1320744 no Plenário Virtual e à unanimidade de votos, ao fixar o Tema 1200, afirma definitivamente a validade e compatibilidade do art. 102 do CPM e art. 92, I, “b”, do CP, no tocante à perda da graduação da praça militar estadual. Com efeito, não consigo vislumbrar a lógica do pensamento do representado em tal aspecto, uma vez que o STF não nega a constitucionalidade do dispositivo. Em voto notável e brilhante, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma completa a questão, concluindo, ao final de seu voto, que: [...] Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento do Agravo e, no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Proponho a fixação das seguintes Teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido ". É o voto. Ora, se o Supremo Tribunal Federal afirma a validade do art. 102 do CPM, é óbvio que ele está declarando a sua total constitucionalidade. Penso que não é preciso ir além. Assim, também passo pela preliminar em estudo, rejeitando-a. NO MÉRITO, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte, em meu entendimento, socorre o representado. Senhores Desembargadores, é sempre bom repetir que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, conforme nossos julgados, considera os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Não questiono a reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitivas não mais se discute, como se observa da cópia da sentença, transitada em julgado, colacionada nestes autos. Observo que todo crime guarda em si a sua própria repugnância, alguns mais que outros, é claro, e cada crime deve ser punido nos limites da lei. Não posso negar que o crime praticado representa uma ação nojosa, abjeta, absolutamente repugnante. No entanto, o militar foi punido com pena bem elevada no processo de origem. O militar errou, pois se afastou, no caso específico, não apenas das suas funções e das suas obrigações, bem como das normas que regem sua profissão, mas também das normas de ética e de caráter que devem reger a vida de um homem. Todavia, após o estudo efetivamente profundo de tudo, penso que o representado não é, definitivamente, um bandido. Vejam que o crime se refere ao fato de o ora representado ter, entre os dias 12/03/2008 e 24/03/2008, ou seja, no intervalo de 12 (doze) dias, acessado arquivos de pornografia infantil/juvenil por 5 (cinco) vezes. O representado era usuário do programa de computador “Emule”, cadastrado como “Cliente Name_luh”, e tal programa permite a visualização e o compartilhamento de vídeos diversos. Nesse sentido, o referido programa, quando o usuário faz alguma visualização, baixando um arquivo, promove o compartilhamento do arquivo baixado com outros usuários. Isso não sou eu quem está falando, mas é o que consta da sentença, brilhante sentença, acostada aos autos com a inicial, e que traz em seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 fundamentos uma vasta explicação técnica, com lastro em perícia, acerca dos fatos e do funcionamento do referido programa. E na decisão condenatória, na sentença, observei que o próprio juiz sentenciante, ao justificar a materialidade com base na verificação formal do tipo penal, deixa claro que é possível que o militar, ao baixar os arquivos, tenha, por imposição do sistema, promovido o compartilhamento. Não estou, de forma alguma, minorando a ação nojenta praticada pelo representado, mas estou dizendo apenas que o crime praticado pode derivar de uma real ausência do dolo, já que a sua prática independe da vontade do agente em compartilhar, bastando apenas a consecução voluntária ou involuntária da conduta. Observo, ainda, que o ora representado, que, na época do fato, contava com 23 (vinte e três anos de idade) e 3 (três) anos de corporação, não negou os fatos no juízo criminal, embora tenha omitido os fatos da administração militar, o que imagino tenha se dado por vergonha. Com efeito, o representado não negou os fatos relativos aos 5 (cinco) acessos que fez em tais arquivos, colaborou com a justiça de forma efetiva, e, ao final, teve a pena privativa de liberdade convertida em duas penas restritivas de direito, já integralmente cumpridas, com a extinção da punibilidade. Digo a vossas excelências que também observei que o representado nunca foi punido por qualquer outro delito, nem antes, nem depois dos fatos ocorridos em 2008, e tampouco sofreu qualquer sanção por transgressão. Chamo a atenção, também, para as diversas declarações sobre sua conduta profissional, sempre operosa, digna, incansável em todas as tarefas a ele atribuídas, tanto administrativas quanto na operacionalidade própria no combate à criminalidade, bem visível nos vídeos e matérias jornalísticas acostadas pela sua defesa. Outro ponto que julgo muito importante é a declaração de sua esposa, que declara ter o representado lhe revelado todo o ocorrido, sem sobressaltos, e que vê o seu marido como um bom homem, um bom pai, um bom esposo, etc. Não posso, neste processo, negar que o representado, nos quase 18 (dezoito) anos após os fatos, manteve uma conduta exemplar na sua vida familiar, social e profissional. Então, a reprimenda severa, bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, apesar de convertida em restritivas de direitos, é capaz de fazer o militar que não é bandido pensar bem nas consequências do ato antes de praticar um delito, como lição inequívoca de vida. Sabemos que a condenação a uma pena superior a 2 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda da graduação, e, para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal conferiu a esta egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A exclusão, se fosse automática, produziria tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal realiza uma análise dos fatos e circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence, entre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. O extrato de registros funcionais (ERF), emitido pela administração militar, nos mostra que o representado manteve conduta primorosa, sem episódios de indisciplina, ostentando o conceito A+50. Penso que não há fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o tornem incompatível com a farda. Na esfera penal, esse fato está isolado na sua vida pregressa, e tudo indica que foi, sim, um fato isolado, sem repetições, e após os fatos houve notável realinhamento da conduta. A suficiência da reprimenda penal está demonstrada, ainda, pelo fato de o militar se submeter, sem sobressaltos, ao processo e à pena imposta, denotando o entendimento acerca dos prejuízos que a prática delituosa acarreta. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na corporação, sendo esta, talvez, a sua derradeira chance. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime gravoso, decidindo com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. Trago, ainda, julgados deste Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes desembargadores decidido pela manutenção com base na suficiência da punição na ação de origem. As decisões foram tomadas de maneira unânime. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela defesa do representado, e, no mérito, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator, que negou provimento à representação ministerial, para manter o militar na corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. senhores desembargadores. Em relação à rejeição da preliminar de inconstitucionalidade do art. 102 do Código Penal Militar (CPM) e da prejudicial de mérito da prescrição, acompanho o voto proferido pelo relator, todavia, quanto ao mérito, ouso dele discordar, por compreender que a presente representação deve ser julgada procedente. Em que pesem as alegações da defesa e as relevantes ponderações feitas pelo nobre relator, entendo que a gravidade concreta do delito perpetrado pelo representado ofende profundamente a honra e a credibilidade da instituição militar, o que torna incompatível a sua permanência nos quadros da corporação. Da análise dos autos, verifica-se que o representado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 241, caput, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 10.764/03, na forma do art. 71 do Código Penal (CP) comum, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mais 53,3 dias-multa. Segundo consta dos autos, durante a Operação “Carrossel”, realizada pela Polícia Federal, foi constado que, entre os dias 12 e 24 de março de 2008, o usuário do programa de computador Emule denominado “Cliente Name _luh” havia disponibilizado na internet cinco arquivos de pornografia infantil, passíveis de serem acessados por qualquer pessoa. Após a realização da quebra do sigilo telemático, descobriu-se que os acessos partiram de uma linha telefônica localizada no endereço do imóvel da família do representado, onde ele residiu no início do ano de 2008. Foi apurado que o conteúdo encontrado no HD de computador apreendido (imagens e vídeos de pornografia infantil) estava relacionado ao perfil do representado. Consta, ainda, que o representado afirmou que “possuía e utilizava o programa Emule em seu computador, que se recorda que algumas vezes, utilizando-se do programa Emule, baixou imagens e vídeos contendo pornografia infantil, não sabendo especificar a quantidade [...]” – (evento 1 – DENUNCIA2). Após muito refletir, cheguei à conclusão de que a conduta cometida pelo representado de acessar e de compartilhar imagens e vídeos contendo pornografia infantil não se harmonizam com os preceitos éticos da corporação militar. Trata-se de infração que não apenas viola direitos das crianças e dos adolescentes, a cuja proteção integral a lei assegura prioridade absoluta, como também contribui diretamente para a perpetuação de uma rede criminosa baseada na exploração sexual de crianças e adolescentes. O consumo de tal material não é ato inofensivo, mas, sim, a última etapa de uma cadeia perversa, que começa com o abuso e termina no incentivo à sua difusão. Tais fatos tornam-se ainda mais aviltantes quando se considera que o militar, que tinha, à época dos fatos, quase três anos de serviço na PMMG, utilizou, conforme expressamente reconhecido na sentença, “pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 menos 30 (trinta) expressões de busca de arquivos pornográficos na internet, inúmeras delas relacionadas, especificamente, à pornografia infanto-juvenil como pedo, preteens, preteen, garotinho, garotinha, adolescente, menina, pedofilia” (evento 1 – OUT3). Ora, percebe-se que houve busca ativa por esse tipo de conteúdo na internet, evidenciando-se que se trata de ação dolosa, voluntária, refletida, incompatível com a figura de um agente da lei. Não se pode desconsiderar, ainda, que o acesso aos arquivos contendo fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes e a sua disponibilização se deu entre 12 a 24 de março de 2008, lapso temporal considerável, o que ensejou, inclusive, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva. Assim, percebe-se que o gravíssimo delito perpetrado pelo representado é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade, notadamente das crianças e adolescentes, que são naturalmente mais desprotegidos. Desse modo, entendo que os atos ilícitos praticados pelo representado comprometeram gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, uma vez que vilipendiaram os preceitos básicos de proteção integral à criança e ao adolescente previstos no ECA, o que torna insustentável sua permanência nos quadros da corporação. Não desconheço que o extrato de registros funcionais do representado, no qual consta que ele possui 20 (vinte) anos de efetivo serviço, encontra-se no conceito “A 50”, sendo titular de 25 notas meritórias; 7 elogios individuais; 14 menções elogiosas e 1 medalha, inexistindo qualquer transgressão como ponto negativo (evento 7). Também não me passaram despercebidas a documentação, as declarações favoráveis e as matérias jornalísticas juntadas pela defesa demonstrando a boa conduta profissional e familiar do representado. Com base na análise isolada do seu histórico funcional, é razoável entender que não haveria elementos para embasar a sua exclusão das fileiras da corporação. Entretanto, é indiscutível que a gravidade do crime praticado pelo representado e as consequências dele advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, a credibilidade da PMMG perante a sociedade, em razão da prática de conduta contrária à esperada por parte de um agente de segurança pública. Desse modo, em que pesem o longo decurso de tempo desde a prática delitiva, a boa ficha funcional do representado, o tempo de polícia, os documentos e as declarações favoráveis juntadas aos autos, compreendo que as circunstâncias concretas do delito tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da corporação, pois a gravidade das condutas por ele praticadas vão de encontro à finalidade precípua das polícias militares, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população, notadamente das crianças e dos adolescentes, por serem mais vulneráveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Luciano Fernandes Pinheiro de Pinho e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Senhores Desembargadores, na oportunidade, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Acompanho, na íntegra, as razões e o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator no que concerne à rejeição das preliminares de prescrição da pretensão ministerial e de inconstitucionalidade do artigo 102 do Código Penal Militar. As razões expendidas por Sua Excelência esgotam a matéria com profundidade e acerto, demonstrando a manifesta improcedência das teses defensivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, tornando despicienda a repetição dos argumentos para rechaçar as referidas prejudiciais. No mérito, contudo, e com o devido respeito ao entendimento do nobre Relator, apresento convicção diametralmente oposta, por entender que os fatos apurados e a condenação criminal imposta ao representado revelam uma conduta de gravidade extrema, absolutamente incompatível com a sua permanência nas fileiras da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A representação ministerial, a meu ver, merece ser julgada procedente in totum. A análise a que somos chamados neste colendo Tribunal Pleno transcende a mera verificação formal da condenação criminal a uma pena superior a dois anos. Cumpre-nos, na verdade, realizar um juízo de valor sobre a compatibilidade moral e ética do militar condenado para continuar a ostentar a farda e a exercer as prerrogativas de um agente do Estado, incumbido da proteção da sociedade. O crime pelo qual o representado foi condenado não é uma infração penal comum. Representa uma das mais abjetas e repugnantes violações dos direitos humanos, atentando diretamente contra a dignidade e o desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes, as parcelas mais vulneráveis de nossa sociedade. Não se trata de um desvio de conduta menor ou de um erro escusável, mas de um ato que revela profunda inversão de valores e uma perigosa falha de caráter. Com a máxima vênia, não posso concordar com a ponderação de que a conduta do representado, embora "nojenta", não o qualifica como um "bandido" e que a reprimenda penal teria sido suficiente. A questão central não é classificar o agente, mas sim avaliar a natureza e as consequências de seu ato. Conforme consta dos autos e, de forma crucial, da sentença condenatória proferida pelo juízo federal, o representado pesquisou especificamente por pornografia infantil na rede mundial de computadores. Tal constatação fática, imutável nesta seara, afasta qualquer cogitação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 que o compartilhamento do material ilícito tenha sido um mero subproduto involuntário do uso do programa "Emule". A ação foi deliberada, intencional e direcionada à busca de conteúdo criminoso, o que demonstra o dolo direto e a plena consciência da ilicitude e da imoralidade de sua conduta. É imperioso destacar que o consumo desse tipo de material não é um ato passivo ou inofensivo. Ele representa o elo final de uma cadeia criminosa hedionda, que se inicia com o abuso sexual de crianças e adolescentes, passa pela produção e distribuição do material e se conclui no consumo por indivíduos como o representado. Cada acesso, cada download, cada compartilhamento funciona como um incentivo econômico e moral para que essa indústria de exploração continue a vitimar inocentes. Ao buscar e consumir pornografia infantil, o representado contribuiu diretamente para a perpetuação desse ciclo de violência e degradação. A gravidade da conduta é exponenciada pela condição profissional do representado. À época dos fatos, em março de 2008, ele não era um jovem civil imaturo e desinformado. Já era, desde maio de 2005, um policial militar do Estado de Minas Gerais, com formação completa e, portanto, com plena e inequívoca consciência de seus deveres e da gravidade de seus atos. De um agente da lei, espera-se uma conduta exemplar, um compromisso irrestrito com a legalidade e, acima de tudo, a proteção intransigente dos mais fracos. O representado, contudo, agiu na contramão de sua missão constitucional, transformando-se de protetor em partícipe de uma rede que vitimiza exatamente aqueles a quem jurou defender. A ofensa aos valores da instituição policial é, portanto, máxima, pois atinge o cerne da confiança que a sociedade deposita em seus agentes de segurança. O longo decurso de tempo desde a prática do crime, bem como o bom comportamento funcional posterior do representado, embora sejam fatores a serem considerados, não possuem, no meu entendimento, o condão de purgar a mácula indelével deixada por sua conduta. A exclusão de um militar por indignidade ou incompatibilidade não visa a aplicar uma nova sanção pelo crime já punido, mas a proteger a própria instituição militar, seus valores, sua credibilidade e sua integridade. Certos atos são tão graves e tão frontalmente contrários aos princípios basilares da carreira militar, que a permanência do agente se torna insustentável, independentemente de seu comportamento ulterior. A permanência do representado na corporação seria uma mensagem perigosa à tropa e à sociedade, de que é possível cometer um crime dessa natureza e, ainda assim, continuar a ser um guardião da lei e da ordem. Manter em serviço um militar que buscou ativamente consumir material pornográfico infantil é relativizar a gravidade de uma conduta que a própria lei qualifica como hedionda. É admitir que os pilares da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe podem ser flexibilizados a depender do tempo transcorrido ou de um histórico funcional posterior. A meu juízo, não há espaço para tal relativização. A conduta do representado representa uma quebra de confiança definitiva e insanável, que o torna moralmente incompatível com o exercício da função policial militar. Ante o exposto e rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Relator, divirjo de seu voto para, no mérito, julgar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 procedente a representação ajuizada pelo Ministério Público e, por conseguinte, decretar a perda da graduação do 3º Sargento PM LUCIANO FERNANDES PINHEIRO DE PINHO, com a sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator